Tribunal: TJES
Processo: 5003222-83.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003222-83.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENILSON PAIXAO PINTO
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003222-83.2020.8.08.0035

RECORRENTE: ADENILSON PAIXAO PINTO

RECORRIDO: CLARO S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO E DÉBITO DEMONSTRADOS. AUTOR INADIMPLENTE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ADENILSON PAIXÃO PINTO
em face de
CLARO S/A,
aduzindo o requerente que possuía contrato ativo com a ré referente a uma linha móvel, que foi cancelada por problemas financeiros. Destaca, no entanto, que se surpresou ao verificar que seu nome foi negativado junto ao SERASA, por uma dívida no valor de R$ 134,95 (cento e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos). Busca, assim, a retirada da restrição, além de danos morais e inexigibilidade do débito.

Em contestação (ID 7435988), a demandada informa ser o autor titular da linha nº (27) 99851-1611, que atualmente se encontra ativa na modalidade pré-paga. Destaca, ainda, que o cancelamento se deu por vontade do próprio autor, contudo, cabe ao mesmo pagar pelos serviços prestados previamente ao seu pedido.

A sentença (ID 7436011) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de danos morais, de declaração de inexistência de débitos e obrigação de fazer no sentido de baixa nos cadastros restritivos de proteção ao crédito
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7436014), reiterando que a cobrança é indevida.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 7436021), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido. Entretanto, ainda subsiste a necessidade de comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Portanto, para a caracterização da obrigação de indenizar, deve estar devidamente comprovado nos autos a ocorrência dos supostos danos apontados e a demonstração de que estes danos ocorreram em virtude de ato ilícito praticado pela recorrida.

Nesse sentido, verifica-se que a contratação dos serviços de telefonia e a inadimplência do recorrente são fatos incontroversos nos autos (tanto que o mesmo alega que não efetuou o pagamento de duas faturas). Além disso, é sabido que com a existência de dívida não paga pelo devedor surge para o credor o legítimo direito de cobrança.

Ora, reitero que o autor se declara inadimplente, não havendo nenhum protocolo em que supostamente o mesmo contesta os valores cobrados. Além disso, não consta nenhuma prova de que seu nome se encontra negativado (consulta de balcão, por exemplo), valendo-se o mesmo de uma conversa via aplicativo de mensagens que informa conta em atraso. Caberia ao recorrente, dentro de seu espectro probatório, carrear aos autos as faturas de sua linha móvel devidamente pagas para demonstrar possível irregularidade, no entanto, nada consta neste sentido.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência tanto do pedido de declaração de inexistência de débito quanto de reparação por danos morais, pois não se vislumbrando ilícito, não incide o dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)